Tribunal: CARF
Processo: 13888.000693/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ESCOPO DE CONHECIMENTO. RAZÕES E PEDIDOS RELACIONADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS APLICÁVEIS À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO. MATÉRIA ESTRANHA AO LANÇAMENTO. FALTA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais e respectivos pedidos relacionados à correção monetária e aos juros aplicáveis à restituição do imposto, pois (a) tal questão não fez parte do lançamento, e, portanto, também não pode fazer parte do objeto recursal, e (b) o recurso voluntário interposto de acórdão que julga impugnação ao lançamento não é substitutivo, nem sucedâneo, dos instrumentos legais pertinentes à restituição tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÕES DIRECIONADAS AO DOMICÍLIO FISCAL DO SUJEITO PASSIVO AO INVÉS DE DIRIGIDAS AO MANDATÁRIO. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo tributário federal, é válido o julgamento de impugnação realizado em procedimento no qual as intimações destinaram-se ao domicílio fiscal do sujeito passivo, apesar da constituição de mandatários (procuradores).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO PARA GUARDA. ACÓRDÃO-RECORRIDO BASEADO EM FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
É válido o julgamento de impugnação que adota fundamentos autônomos, desvinculados de documentos solicitados ao sujeito passivo após o prazo para a respectiva custódia.
Eventual nulidade decorreria da imprescindibilidade de tais documentos para manutenção do lançamento, o que não ocorre no caso em exame.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO DO SUJEITO PASSIVO ADIMPLIDO EM DUAS OPERAÇÕES, CADA QUAL REALIZADA NUM PERÍODO DE APURAÇÃO (ANO-BASE) DIFERENTE. ALOCAÇÃO DO VALOR RETIDO PARA CADA INGRESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL.
Na sistemática de tributação antecipada a título de IRPF, para posterior ajuste, a ausência de retenção à qual a fonte pagadora estava obrigada impõe ao sujeito passivo o dever de oferecer a quantia à tributação, de modo a declará-la a tempo e modo oportunos para compor a base de cálculo do tributo.
Se houver a retenção, porém não houver o recolhimento, mantém-se o direito do sujeito passivo de compensar o valor retido, por ocasião da apuração (ajuste) do IRPF.
Como a fonte pagadora adimpliu a obrigação perante o sujeito passivo em duas operações de pagamento, cada qual em um período de apuração diferente (anos-base), o órgão de origem corretamente alocou as parcelas do valor global retido em função de cada fato econômico-jurídico de ingresso.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000693/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.318 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ROMARIO MORAES FERNANDES DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ESCOPO DE CONHECIMENTO. RAZÕES E PEDIDOS RELACIONADOS
À
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
AOS
JUROS
APLICÁVEIS
À
RESTITUIÇÃO
DO
IMPOSTO.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
LANÇAMENTO. FALTA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais e respectivos pedidos relacionados à
correção monetária e aos juros aplicáveis à restituição do imposto, pois (a) tal
questão não fez parte do lançamento, e, portanto, também não pode fazer parte
do objeto recursal, e (b) o recurso voluntário interposto de acórdão que julga
impugnação ao lançamento não é substitutivo, nem sucedâneo, dos
instrumentos legais pertinentes à restituição tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
INTIMAÇÕES
DIRECIONADAS
AO
DOMICÍLIO
FISCAL DO SUJEITO PASSIVO AO INVÉS DE DIRIGIDAS AO
MANDATÁRIO. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo tributário federal, é válido o julgamento de
impugnação realizado em procedimento no qual as intimações destinaram-se
ao domicílio fiscal do sujeito passivo, apesar da constituição de mandatários
(procuradores).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO
PARA
GUARDA.
ACÓRDÃO-RECORRIDO
BASEADO
EM
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
É válido o julgamento de impugnação que adota fundamentos autônomos,
desvinculados de documentos solicitados ao sujeito passivo após o prazo para a
respectiva custódia.
Eventual nulidade decorreria da imprescindibilidade de tais documentos para
manutenção do lançamento, o que não ocorre no caso em exame.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000693/2008-18
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
DIREITO
CREDITÓRIO
DO
SUJEITO
PASSIVO
ADIMPLIDO
EM
DUAS
OPERAÇÕES,
CADA
QUAL
REALIZADA
NUM
PERÍODO
DE
APURAÇÃO (ANO-BASE) DIFERENTE. ALOCAÇÃO DO VALOR
RETIDO PARA CADA INGRESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
LEGAL.
Na sistemática de tributação antecipada a título de IRPF, para posterior ajuste,
a ausência de retenção à qual a fonte pagadora estava obrigada impõe ao
sujeito passivo o dever de oferecer a quantia à tributação, de modo a declará-la
a tempo e modo oportunos para compor a base de cálculo do tributo.
Se houver a retenção, porém não houver o recolhimento, mantém-se o direito
do sujeito passivo de compensar o valor retido, por ocasião da apuração
(“ajuste”) do IRPF.
Como a fonte pagadora adimpliu a obrigação perante o sujeito passivo em duas
operações de pagamento, cada qual em um período de apuração diferente
(anos-base), o órgão de origem corretamente alocou as parcelas do valor global
retido em função de cada fato econômico-jurídico de ingresso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com a exclusão de razões recursais e respectivos pedidos
relacionados à correção monetária e aos juros aplicáveis à restituição do imposto e em rejeitar a
preliminar suscitada. No mérito, na parte conhecida, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, fls. 09 a 13, relativa ao ano
calendário 2003 (DIRPF/2004), formalizando o cancelamento da restituição pleiteada
pelo contribuinte na sua declaração de ajuste anual (de R$ 3.007,62), pela compensação
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à fonte pagadora Rede
Ferroviária Federal S/A, CNPJ 33.613.332/0001-09, no valor de R$ 3.007,62 (fl.11).
Declara a autoridade fiscal, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da referida
infração que o contribuinte compensou, indevidamente, o valor de R$3.007,62 referente
a IRRF sobre rendimentos recebidos da Rede Ferroviária Federal S/A, através do
processo trabalhista no 1269/95-2, que tramitou na 4a Vara da Justiça do Trabalho de
Ribeirão Preto – SP, pois não ficou comprovada a retenção, nem o recolhimento do
IRRF compensado na declaração de ajuste.
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 16/01/2008 (fl.91), o contribuinte, por
intermédio de seus procuradores (Instrumento de Mandato na fl. 07), apresentou
impugnação, fls. 02/06, em 14/02/2008 (fl.02), tempestivamente, alegando que:
1) a quantia relativa ao impugnante, decorrente da ação trabalhista movida em face da
Rede Ferroviária Federal S/A era de R$ 12.195,20;
2) o IRRF apurado em 01/12/1996 era de R$2.116,20, valor este que, por determinação
judicial foi atualizado até 10/10/02003, resultando na quantia de R$ 3.007,62; que a
soma do IRRF dos reclamantes foi de R$ 28.007,79 em 10/10/2003; que o valor que foi
efetivamente recolhido em 31/08/2004, mediante DARF com código de receita 5936,
foi de R$28.206,84, conforme comprova cópia anexa aos autos na fl. 85;
3) o impugnante, quando recebeu suas verbas trabalhistas decorrentes do processo
trabalhista, teve "descontado" (retido) dos valores que tinha a receber, a quantia de R$
3.007,62 a titulo de IRRF; caso a Receita Federal desconsidere a retenção feita pela
empresa no qual o impugnante trabalhou, o valor que foi recolhido resultará num
enriquecimento ilícito da União vez que a mesma já se beneficiou do valor recolhido e
agora, tenta, ilegalmente, glosar este valor do ora Impugnante;
4) requer ainda o impugnante que qualquer notificação ou intimação decorrente deste
processo administrativo seja enviada aos advogados subscritores desta, os quais
possuem endereço profissional na Rua Dona Eugênia, n° 1.585, Piracicaba/SP, CEP:
13416-401 / Telefones: 3434-4351 ou 3301-0848.
Acompanham a impugnação documentos de fls. 09 a 86.
Ocorre que, embora o contribuinte tenha apresentado muitos documentos relacionados
com a ação trabalhista, vários demonstrativos de atualização de múltiplos valores, não é
possível aferir o valor efetivamente recebido pelo contribuinte, sujeito à tributação pela
tabela progressiva de imposto de renda.
Assim, a fim de possibilitar a adequada instrução do presente processo, propiciando as
condições necessárias ao julgamento do contencioso administrativo, o processo retornou
a repartição de origem para que o contribuinte fosse intimado a apresentar outros
documentos que permitissem individualizar os valores envolvidos na ação trabalhista,
para que fosse possível apurar, de forma mais precisa, o valor dos rendimentos sujeitos
à tributação pela tabela progressiva de IR, relativo ao contribuinte em questão.
Regularmente intimado, o contribuinte manifestou-se de fls. 99 a 103, alegando que:
1) o prazo de obrigatoriedade dos documentos solicitados por meio da referida
intimação já expirou; que o prazo de guarda dos documentos relativos ao ano-calendário
2003 findou-se em 2009; como a Receita Federal não os solicitou tempestivamente, não
pode tanto tempo depois, prejudicar o direito do contribuinte exigindo a apresentação
dos ditos documentos para analisar e deferir o pedido deste;
2) no entender do contribuinte, todos os documentos necessários ao julgamento da
impugnação já estão anexados nos autos do processo administrativo; que tendo sido
anexado aos autos do processo administrativo o documento que comprova o valor do
IRRF do contribuinte, não há que se falar em apresentação de mais documentos;
3) reitera o pedido para que qualquer notificação ou intimação decorrente deste processo
administrativo seja enviada aos advogados subscritores desta, os quais possuem
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

endereço profissional na Rua Fernando Febeliano da Costa n° 2.252, Piracicaba/SP,
CEP: 13418-330/ Telefones: 3434-4351 ou 3301-0848, sob pena de nulidade.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972 e suas alterações. Portanto, dela se toma conhecimento.
PRELIMINARES
1) Da nulidade pela não notificação ou intimação dos procuradores do contribuinte
Solicitam os procuradores do impugnante que qualquer notificação ou intimação
decorrente deste processo administrativo seja enviada para eles, advogados subscritores
da peça de defesa, sob pena de nulidade.
Dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)”
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
(...)”
Portanto, realizada a intimação nos termos do artigo acima reproduzido, não há que se
falar em nulidade do procedimento administrativo-fiscal.
2) Do prazo para a guarda dos documentos
Alega o contribuinte que o prazo de obrigatoriedade dos documentos solicitados por
meio da Intimação no 260/2012 (na fl. 96), ou seja, relativos ao ano calendário 2003,
findou-se em 2009. Portanto, assevera o impugnante que, se a Receita Federal não os
solicitou tempestivamente, não pode tanto tempo depois prejudicar o direito do
contribuinte exigindo a apresentação dos ditos documentos para analisar e deferir o
pedido deste.
Assiste razão ao contribuinte quando afirma que o prazo de guarda dos documentos
relativos à declaração de imposto de renda do ano calendário 2003 findou-se em 2009.
Ocorre que, em 16/01/2008, o contribuinte foi cientificado de lavratura de notificação
de lançamento referente à referida declaração de ajuste anual. Neste caso, caberia a
guarda dos documentos a ela relativa até a decisão administrativa definitiva do litígio
instaurado.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
MÉRITO
Trata o presente processo de notificação de lançamento, relativa ao ano calendário 2003
(DIRPF/2004), formalizando o cancelamento da restituição pleiteada pelo contribuinte
na sua declaração de ajuste anual (de R$ 3.007,62), pela compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, referente à fonte pagadora Rede Ferroviária Federal
S/A, no valor de R$ 3.007,62.
Solicitou-se ao contribuinte, na fase de julgamento, documentos que comprovassem o
valor efetivamente recebido em decorrência da ação trabalhista, pois preceitua o inciso
IV do art. 87 do Decreto no 3.000/1999, RIR/99, com fundamento no art. 12, inciso V,
da Lei no 9.250/95, que do imposto apurado na declaração de ajuste anual poderá ser
deduzido o imposto retido na fonte ou pago, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo.
E mais, dispõe o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, com fundamento no art. 12 da Lei
no 7.713/1988, que:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). Parágrafo único. Para os efeitos deste
artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). ”
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

A maioria das cópias de peças da ação judicial que constam dos autos mostram valores
atinentes à totalidade dos reclamantes, e não valores individualizados por reclamante, o
que nos leva a efetuar alguns cálculos para apurar o rendimento tributável auferido pelo
contribuinte em questão, em decorrência da ação judicial, no ano calendário 2003.
Assim, da análise dos documentos constantes dos autos, temos que:
Quadro I.
em 01/12/1996
Principal
FGTS
Total

Total (1)
107.246,77
8.579,74
115.826,51
fls.18;23
Romário (2)
11.291,85
903,35
12.195,20
fls.18;23
% de (2) em (1)
10,53%
10,53%
10,53%

Quadro II.
em 01/12/1996
Principal
Juros
13o salário
Juros (13o)
Total

Total
91.616,67
15.635,09

107.251,76
fl.30
Romário
9.036,61
1.490,31
658,58
106,34
11.291,85
fl.22

9.036,61(1)

658,58

9.695,19 (2)
fl.22
Relação (1)/(2)
93,21%

Extrai-se dos Quadros I e II que cabe ao contribuinte 10,53% do valor total devido a
todos os reclamantes da ação judicial e que o valor rotulado como Principal engloba o
13o salário.
Quadro III - Demonstrativo de Atualização de Múltiplos Valores - fl. 63
em
10/10/2003
Principal
-Dep.Rec.Lev
(Principal)
Principal
(4)
Juros
-Dep.Rec.Lev
(Juros)
Juros (5)
Total
129.669,13
-11.547,87
118.121,26
128.847,89
-3.306,54
125.541,35
Romário
13.652,67
-1.215,86
12.436,81
13.566,20
-348,14
13.218,06
Dep.Rec.Lev. = Depósito Recursal Levantado
(4) Soma das rubricas (Principal - Dep.Rec.Lev. Fls.622)
(5) Soma das rubricas (Juros - Dep.Rec.Lev. Fls.622)
Quadro IV - Demonstrativo de Atualização de Múltiplos Valores (fl. 63)
em 10/10/2003
Principal (4)
Juros (5)
Honorários Periciais
Multa+Juros (6)
Total
Total (1)
118.121,26
125.541,35
3.928,77
2.585,18
250.176,56
Romário (2)
12.436,81
13.218,06
413,65
272,19
26.340,71

12.436,81
13.218,06

272,19
25.927,06
(3)
47,97%
50,98%

1,05%
100,00%
(2) 10,53% de (1)
(3) Percentual de (4), (5) e (6) em relação ao somatório do (Principal+Juros+Multa)
Quadro V - Demonstrativo de Atualização de Múltiplos Valores em 10/10/2003 – fl.71
Total
246.247,79
Principal (4)+Juros (5)+Multa (6)
INSS Empregados
-10.479,66

IRRF
-28.000,79

Levantado
-168.169,75
=>em 19/11/2003=> R$ 169.753,51 – fl.70
Saldo
39.597,59
=>em 16/02/2004=> R$ 40.717,43 – fl.76
Constata-se do acima exposto que do total devido aos reclamantes, atualizado até
10/10/2003, apenas R$168.169.75 foram pagos em 2003 e que o saldo de R$39.597,59
foi pago em 2004, valores esses deduzidos do IRRF e da contribuição previdenciária
oficial dos empregados. Portanto, aplicando-se o percentual de 10,53%, obtém-se os
valores relativos ao Sr. Romário, respectivamente, R$17.706,34 e R$ 4.169,17.
E a planilha de fl. 57 mostra que a contribuição previdenciária e o IRRF a referentes aos
rendimentos auferidos pelo contribuinte em questão, atualizados até 10/10/2003, é de
R$ 981,82 e R$ 3.007,62, respectivamente.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

Quadro VI
em 10/10/2003
em 19/11/2003

Todos os Reclamantes
Romário
Todos os Reclamantes(1)
Romário
INSS
10.479,66
981,82
10.479,66
981,82
IRRF
28.000,79
3.007,62
28.000,79
3.007,62
Levantado em 2003
168.169,75
17.706,34
169.753,51
17.873,09 (1)
Levantado em 2004
39.597,59
4.169,17
39.970,51(1)
4.208,43 (1)
Total
246.247,79
25.864,95
248.204,47
26.070,96
(1) Valores levantados corrigidos para 19/11/2003
No entanto, cabe ainda mencionar que a autoridade judicial determinou, conforme
consta dos documentos nas fls. 52/53 e 62, que:
“No tocante à apuração do IRRF deve ser observado o seguinte:
1- não há incidência de IR sobre os juros (art. 46, par. 10 , da Lei 8541/92);
2- não há incidência de IR nas férias indenizadas (Súmula 125 do STJ);
3- o FGTS e respectiva multa são isentos do IR (art. 28 da Lei 8036/90);
4- o aviso prévio é isento de IR (art. 6°, V, da Lei 7713/88);
5- o IR, quando incidente no 13° salário, inclusive reflexos ou diferenças, é calculado
isoladamente, isto é, sem cumulação com outras verbas (art. 26 da Lei 7713/88);
6- o IR deve ser apurado pelo regime de caixa.”
Portanto, o imposto de renda devido pelo contribuinte deve ser apurado pelo regime de
caixa, e excluídos os juros e 13o salário da base de cálculo, por determinação judicial.
Aos valores apurados como auferidos pelo impugnante em 2003 e 2004, atualizados até
19/11/2003, R$ 17.873,09 e R$ 4.208,43, aplica-se o percentual do Quadro IV (47,97%)
e do Quadro II (93,21%), para a exclusão dos juros e do 13o desses valores,
respectivamente, obtendo-se R$ 7.991,06 e R$ 1.881,59, aos quais devem ser
acrescentados os valores de INSS e IRRF a eles correspondentes, para que se obtenha o
rendimento decorrente da ação judicial sujeito à tributação pela tabela progressiva de
imposto de renda em cada ano calendário, pois o contribuinte apresentou declaração de
ajuste anual simplificada.
Assim, os valores de contribuição previdenciária e IRRF que correspondem aos
rendimentos que foram pagos em duas parcelas, uma no ano-calendário 2003 e a outra
em 2004, devem ser alocados na mesma proporção de cada parcela.
Ano - calendário
Principal
INSS
IRRF
Total
2003
7.991,06
794,70
2.434,41
11.220,17 (*)
2004
1.881,59
187,12
573,21
2.641,92
Total
9.872,66
981,82
3.007,62
13.862,10
(*) como o contribuinte apresentou declaração de ajuste anual simplificada do ano-
calendário 2003, os rendimentos tributáveis devem incluir a contribuição previdenciária
oficial.
Portanto, considerando-se que o valor do IRRF retido na fonte, no ano-calendário 2003,
foi de R$ 2.434,41, deve a glosa de IRRF ser alterada de R$ 3.007, 62 para R$ 573,21, e
os rendimentos declarados não serão alterados, haja vista que a alteração resultaria
também em uma base de cálculo que se enquadra na faixa de isenção do imposto.
Diante do exposto, cabe retificar o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
como mostrado a seguir:
Quadro I Valores em Reais
Discriminação
na Notificação na Decisão de 1a Instância
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
15.549,16
15.549,16
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
0,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados
15.549,16
15.549,16
4) Desconto Simplificado 20% (limitado a R$ 9.400,00)
3.109,83
3.109,83
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
12.439,33
12.439,33
6) Imposto Apurado Após Alterações
0,00
0,00
7) Total de Imposto Pago Declarado
3.007,62
3.007,62
8) Glosa de Imposto Pago
3.007,62
573,21
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-leão
0,00
0,00
10) Sem Saldo de Imposto após Alterações
0,00
0,00
11) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
3.007,62
2.434,41
12) Imposto já Restituído
0,00
0,00
13) Sem Saldo de Imposto
0,00
0,00
À vista do exposto, julgo a Impugnação Procedente em parte, devendo ser restituído
ao contribuinte o imposto no valor de R$ 2.434,41.
Encaminhe-se o processo à repartição de origem para as providências cabíveis, com
ciência do presente acórdão ao contribuinte interessado.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para
fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de
ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acórdão-recorrido é nulo, porquanto as respectivas intimações foram
direcionadas ao sujeito passivo, e não aos procuradores devidamente
constituídos;
b) o lançamento é nulo, pois a autoridade administrativa não poderia ter
solicitado o envio de documentos após o transcurso do prazo de cinco anos
contado do fato jurídico tributário;
c) diante da retenção na fonte dos valores exigidos, deve-se compensá-los na
apuração do imposto devido; e
d) faz-se necessária a atualização do valor devido a título de restituição do
imposto de renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

As razões recursais e o respectivo pedido para atualização monetária e aplicação
de juros ao montante devido a título de restituição não podem ser conhecidos, pois o controle de
validade realizado no julgamento do recurso voluntário não é substitutivo, nem sucedâneo, de
restituição do indébito tributário.
De fato, a correção do valor restituível até a data do efetivo pagamento decorre do
texto legal e tem aplicabilidade por dever de ofício, sem a necessidade de prévia manifestação no
julgamento da impugnação, nem do recurso voluntário.
Eventualmente, se houver a negativa de correção e de aplicação de juros, o sujeito
passivo adquirirá legitimidade e interesse para impugnar, recorrer ou utilizar outro instrumento
legal, administrativo ou judicial, para restaurar o direito pleiteado. Porém, enquanto não houver
essa negativa, também não haverá objeto recursal apto ao conhecimento deste Colegiado.
Em conclusão, o exame do recurso voluntário dar-se-á sobre as razões e
respectivos pedidos pertinentes à validade do crédito tributário, constituído em função da
ausência de comprovação do efetivo recolhimento de quantias retidas a título de IRPF.
Passa-se à análise do recurso.
Inicialmente, examina-se as duas preliminares levantadas pelo sujeito passivo.
A circunstância de as comunicações referentes ao processo administrativo
tributário terem sido endereçadas ao sujeito passivo, a despeito da constituição de mandatários,
não anula o julgamento realizado pelo órgão de origem.
Diferentemente do processo judicial, o processo administrativo tributário federal
elege o domicílio tributário do sujeito passivo como endereço para encaminhamento das
comunicações pertinentes, como, por exemplo, as intimações e as notificações. O art. 23, I do
Decreto 70.235/1972 não confere ao sujeito passivo a permissão para escolha da pessoa
competente para recebimento das comunicações, mas tão-somente torna válida a intimação
recebida pelo sujeito passivo, direta e pessoalmente, ou por terceira pessoa, indiretamente, que
faça as vezes de preposto ou mandatário.
Com a cautela projetada pelo texto legal, a recepção da correspondência contendo
a intimação, pela equipe responsável em condomínios imobiliários ou em estabelecimentos
empresariais, aperfeiçoa o ato processual, sem que cogite-se nulidade.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade supostamente causada pela
inaptidão do receptor da correspondência a conter a intimação.
Em relação à suposta nulidade decorrente da exigência documental após o prazo
para guarda do material, a questão confunde-se com o mérito acerca da validade do crédito
tributário.
Segundo narra o sujeito passivo, o crédito tributário foi constituído em
16/01/2008, com a notificação do lançamento (fls. 121). Portanto, o quadro fático-jurídico objeto
do controle de validade, a incluir a motivação do lançamento, já existia, ou deveria existir, nessa
data.
Se a motivação e a fundamentação do lançamento mantiverem-se com base nesse
quadro originário, sem a necessidade de invocação dos documentos exigidos posteriormente, não
haverá nulidade.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

Por outro lado, os novos documentos exigidos em 18/12/2012 não podem
robustecer a constituição do crédito tributário, mas, tão-somente por si, eles não tornam o
lançamento nulo.
A imprescindibilidade da adoção do novo suporte probatório somente poderia ser
avaliada após o exame de validade do próprio lançamento originário.
Assim, rejeita-se a nulidade alegada, alegadamente motivada pela exigência
posterior de documentação adicional.
Passa-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo tem direito à compensação dos valores alegadamente retidos pela
fonte, por ocasião do pagamento de verbas trabalhistas determinado em sentença judicial
transitada em julgado.
Considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação
antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois
cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas
projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

Nome do relator: Nelson Mallmann

No caso em exame, a autoridade lançadora entendeu que a retenção não fora
comprovada, conforme lê-se a notificação de lançamento, verbatim (fls. 11):

O contribuinte compensou, indevidamente, o valor de R$ 3.007,62 referente a IRRF
sobre rendimentos recebidos de REDE FERROVIARIA FEDERAL SA. através do
processo trabalhista 1269/95 - 2 que tramitou na 4 vara do trabalho de Ribeirão Preto -
SP. Não ficou comprovado o desconto nem o recolhimento do IRRF compensado na
declaração de ajuste.

Por seu turno, o órgão de origem observou que o valor retido discrepava da
quantia alegada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos:

Portanto, considerando-se que o valor do IRRF retido na fonte, no ano-calendário 2003,
foi de R$ 2.434,41, deve a glosa de IRRF ser alterada de R$ 3.007, 62 para R$ 573,21, e
os rendimentos declarados não serão alterados, haja vista que a alteração resultaria
também em uma base de cálculo que se enquadra na faixa de isenção do imposto.

Essa discrepância decorre da alocação do valor retido segundo os anos-base em
que houve pagamentos, pois a quantia não fora liquidada em uma única parcela, mas em duas.
A alocação está descrita no acórdão-recorrido:

Assim, os valores de contribuição previdenciária e IRRF que correspondem aos
rendimentos que foram pagos em duas parcelas, uma no ano-calendário 2003 e a
outra em 2004, devem ser alocados na mesma proporção de cada parcela.

Conforme se observa, o acórdão-recorrido não negou o direito à compensação dos
valores retidos, na medida em que, apenas, alocou as quantias segundo os períodos de apuração
do IRPF em que se deram os dois ingressos componentes do direito creditório do sujeito passivo.
Como o valor global não pode ser alocado a um único período de apuração, o
acórdão-recorrido deve ser mantido.
E tal conclusão independe da apresentação de novos documentos, pois se baseia
na instrução probatória já fornecida pelo sujeito passivo com a impugnação.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com a
exclusão de razões recursais e respectivos pedidos relacionados à correção monetária e aos juros
aplicáveis à restituição do imposto, REJEITO a preliminar, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000693/2008-18

Fl. 172
DF CARF MF
Original